Tribunal: TJBA
Processo: 8005563-06.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005563-06.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANITA MARIA FERREIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
JURACI FRANCISCO NOVAIS, JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, SIGISFREDO HOEPERS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ANITA MARIA FERREIRA CARVALHO contra decisão monocrática que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais, deixou de conhecer da apelação por ausência de regularização da representação processual, apesar de expressa intimação para apresentação de procuração atualizada, conforme art. 320 do CPC. A autora/apelante permaneceu inerte. A decisão agravada também destacou a existência de indícios de advocacia predatória, com base na distribuição massiva de demandas semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apresentação de procuração atualizada, após intimação específica, impede o conhecimento do recurso de apelação; e (ii) avaliar se a existência de indícios de advocacia predatória justifica o indeferimento liminar do apelo, com base no poder geral de cautela do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de regularização da representação processual, após expressa intimação para apresentação de procuração atualizada, constitui óbice intransponível ao conhecimento da apelação, nos termos dos arts. 320 e 932, III, do CPC.

4. O poder geral de cautela autoriza o juízo a adotar providências preventivas para coibir o uso abusivo do sistema judiciário, especialmente diante da prática reiterada de distribuição em massa de ações idênticas sem análise individualizada dos casos.

5. A Recomendação CNJ nº 127/2022, a Nota Técnica nº 008/2022 do TJBA e a Nota Técnica nº 01/2021 do NUCOF/TJBA amparam o controle de demandas repetitivas e mal instruídas, reforçando a necessidade de maior rigor na análise de demandas dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005563-06.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante ANITA MARIA FERREIRA CARVALHO e como apelada BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .